Tribunal: TJMT
Processo: 1026440-96.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026440-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), DEIVIS PONTES - CPF: 011.432.341-03 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (REU), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), VANESSA GOMES BIF - CPF: 073.877.391-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA. MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENA DEFINITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado em favor de Deivis Ponte, preso preventivamente em 11/09/2024, acusado de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). A defesa alega constrangimento ilegal sustentando: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (
ii
) cumprimento antecipado de pena, argumentando que eventual condenação acarretaria pena de detenção; (
iii
) existência de predicados pessoais favoráveis; e (
iv
) suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.

II. Questão em discussão:
(i) Analisar se a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais, notadamente para a garantia da ordem pública e proteção da vítima; (
ii
) verificar a alegação de cumprimento antecipado de pena e a aplicabilidade dos predicados pessoais do paciente; e (
iii
) examinar a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.

III.

Razões de decidir
:
1.
A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a vítima, considerando o flagrante descumprimento das medidas protetivas e o
periculum
libertatis
.
2.
A alegação de cumprimento antecipado de pena não procede, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar, sendo distinta da pena imposta em sentença condenatória. Não se pode confundir uma medida processual destinada a assegurar a ordem pública com a sanção penal que venha a ser aplicada ao término do processo.
3. P
redicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4.
As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas no caso concreto, dada a reincidência do paciente em descumprir as ordens judiciais impostas.

IV. Dispositivo e tese:
ordem denegada. (a)
A fundamentação da prisão preventiva encontra-se idônea, estando presente o
periculum
libertatis
, justificando a manutenção da medida.
(b)
A prisão preventiva visa garantir a ordem pública e proteger a vítima, sendo distinta da pena a ser eventualmente imposta em sentença condenatória.
(c)
Predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
(d)
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inadequada, dado o descumprimento reiterado das medidas protetivas
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 829.799/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/08/2023
;

TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023
;

TJMT, HC n. 1016797-17.2024, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024
;

TJMT, HC n. 1016548-66.2024, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do pacie
nte
DEIVIS PONTE,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 11/09/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em síntese, os impetrantes sustentaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; II) cumprimento antecipado de pena, eis que em caso de condenação o regime de cumprimento de pena é detenção; I
II
) possui predicados pessoais favoráveis;
I
V) medidas cautelares alternativas, mostram-se suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo contramandado de prisão.

Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
2399
42164 ao ID n. 239942174).

O pedido de liminar foi indeferido
pelo Desembargador Relator em substituição legal
Rui Ramos Ribeiro
(ID n.
2402
80156).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
240977
180).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 2425
64671).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição
válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado
, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal
, a que está submetido o paciente
Deivis Pontes
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em
11/09/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Exsurge
do auto de Prisão em Flagrante
nº 1002016-60.2024.8.11.0009, que
a Juíza
da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT,
Dra. Paula Tathiana Pinheiro
, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

A materialidade delitiva está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante (id 168786829), dos boletins de ocorrência (ids 168786832 e 168786833), do auto de apreensão (id 168786833), do traslado da decisão que concedeu as medidas protetivas (id 168787799), do relatório de descumprimento (id 168787801) e de registro audiovisual dos contatos realizados (ids 168788767 e 168791498).

Os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto
flagrancial
, verificado, assim, o fumus
commissi
delicti. Nesse momento preliminar, extrai-se dos autos a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Do que até aqui restou apurado, em 9/9/2024, nos Autos n.º 1001994- 02.2024.8.11.0009, considerando as supostas práticas de ameaça, injúria e estelionato, a ofendida requereu e teve concedidas medidas protetivas de urgência, consistentes em: I– proibição de o representado se aproximar da ofendida e de seus familiares, devendo permanecer a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; II – proibição de o ofensor manter contato com a comunicante, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e III – proibição de o demandado frequentar as residências da ofendida e de sua genitora, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. Na mesma data, o averiguado foi intimado (id 168787799), sendo o teor do comando claro, somado, ainda, à explicação pelo Oficial de Justiça. Todavia, ainda na noite de 9/9/2024, continuou enviando mensagens à ofendida, comportamento que foi mantido até às 7h19min de 11/9/2024 (id 168788767) e que a levou ao registro da ocorrência e consequente prisão em flagrante. Assim, denota-se comportamento deliberado do custodiado no descumprimento da ordem judicial determinada em seu desfavor, fomentando suposto cenário violador da integridade psicológica da requerente, configurando o periculum
libertatis
. Atento ao quadro, o legislador processual penal estabeleceu no artigo 313, inciso III, de referido estatuto, a admissão da segregação cautelar quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra
mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, mostrando-se de rigor a atuação austera do Estado, notadamente para a preservação da segurança da ofendida.”

Constata-se, pois,
da aludida decisão que
est
ão presentes os pressupostos
au
torizadores do decreto prisional
, porquanto a decisão da autoridade coatora se acha fundamentada
na garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PISCOLÓGICA DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”

(N.U 1016797-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (grifei).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim, o artigo 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos doa art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, nota-se dos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº
10019
94-02.2024.8.11.0009 que foram concedidas
no dia
09/
09/2024
(ID n.
1684
78
670) e que
a vítima
e o paciente foram devidamente intimados na mesma data da decisão
do Juízo singular, conforme demonstrado na certidão do oficial de justiça (ID n. 1685
06
223).

Por outro lado, em que pese os impetrantes sustentarem que o paciente está cumprindo pena antecipadamente, eis que em caso de condenação o regime de cumprimento de pena é detenção
,
é fulcral ressaltar
que não pode
a medida cautelar de prisão
(prisão preventiva)
se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença da ação penal, haja vista que
possuem natureza diversa
.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Insta salientar também, no tocante aos
eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente que,
este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguido a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(
AgRg
no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Por fim, afigura-se imper
tinente a substit
uição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
(art. 319 do Código de Process
o Penal), sobretudo, quand
o nenhuma delas mostra-se adequada ou suficiente para assegurar
que o paciente
não continue a descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas
em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica
e física, conforme entendimento jurisprudencial deste Eg
régio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - RISCO PARA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ART 313, INCISO III, DO CPP – ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT – FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2. Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

3. Diante de descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau, fica demonstrada a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas, o que justifica a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6º, do CPP).

4. Ordem denegada.”

(N.U 1016548-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
DEIVIS PONTES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024